Tribunal: TJDFT
Processo: 0742612-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742612-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JONAS PEREIRA DE SANTANA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento regular do preparo relativo ao presente recurso efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator